Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-03.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REGULARIZAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sob alegação de que a ocupação de imóvel situado em área de preservação permanente, sem qualquer autorização degrada

Ementa:
APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REGULARIZAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sob alegação de que a ocupação de imóvel situado em área de preservação permanente, sem qualquer autorização degrada fauna e flora local. Pretensão de condenar a Municipalidade de São Sebastião e corréu, solidariamente, à remoção do imóvel e construções adjacentes e subsidiariamente à compensação dos danos ambientais irreversíveis, elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), plantio racional de espécies nativas em toda a área do perímetro dos fatos e, em relação à Municipalidade, a encerrar a análise e negar todos pedidos de concessão de licença, autorização, permissão ou qualquer outro ato administrativo análogo que confira validez, no âmbito ambiental e urbanístico, para toda e qualquer obra e/ou atividade no local dos fatos em relação ao corréus. Sentença de improcedência em relação à administração e procedência em relação ao particular corréu em razão da revelia.
2. Recurso de apelação do corréu Paulo Assini Junior acolhido em face do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa caracterizados pela ausência de publicação em nome de seu patrono e da equivocada revelia decretada pelo r. Juízo "a quo". Nulidade da sentença caracterizada.
3. Recurso de apelação do Ministério Público: prejudicado em face do acolhimento da tese de nulidade da sentença, defendido pelo corréu Paulo Assine Junior.
Recurso do corréu provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.